Tribunal: TJBA
Processo: 8040179-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040179-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE VITORIA

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL

APELADO: FMS GESTAO ESPORTIVA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS FEDERATIVOS E ECONÔMICOS DE ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. VALIDADE DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À CNRD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESPORTE CLUBE VITÓRIA contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada p
ela
FMS GESTÃO ESPORTIVA LTDA, visando obter R$ 89.100,00 (oitenta e nove mil e cem reais), decorrente de contrato de intermediação para negociação de direitos federativos e econômicos de atleta profissional de futebol. A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Réu ao pagamento do valor pactuado, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Apelante pleite
ou
a concessão de Justiça gratuita; arguiu a intempestividade do inconformismo e a ausência de pressuposto processual da demanda, por
inexist
ência de notificação prévia à CNRD; e defendeu a nulidade contratual, por falta de comprovação de registro da empresa
Acionante
junto à CBF.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

3. Verificar a tempestividade da Apelação; definir se há pressuposto processual ausente, em razão da não notificação prévia à CNRD; e analisar a validade do contrato, diante da
inexist
ência de demonstração do registro da empresa junto à CBF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Apelação é considerada tempestiva,
pois
restou comprovado que a intimação da sentença ocorr
ido
sem que o
Recorrente
estivesse representado por Advogado nos autos, sendo a ciência válida, apenas, quando intimado pessoalmente.

5. A ausência de notificação prévia à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), prevista no art. 64 do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, não se aplica às empresas intermediadoras, limitando-se a obrigações entre clubes, atletas e membros da comissão técnica.

6. A alegação de nulidade contratual, por inexistência de registro da empresa junto à CBF, é afastada, po
rquanto
o registro foi demonstrado na réplica e o próprio Demandado não exigiu tal requisito, no momento da celebração do contrato, revelando-se incompatível com a boa-fé, vedada a
arguição
de nulidade para eximir-se da obrigação já adimplida em parte.

7. A sentença de procedência é mantida, pois o
Requerido
não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
Requerente
, ônus que lhe competia na Ação de Cobrança.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CC, art. 166, IV; Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, art. 64, caput e § 2º.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8040179-55.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante o
ESPORTE CLUBE VITÓRIA
,
sendo
Apelada a
FMS GESTÃO ESPORTIVA LTDA
.

Acorda
m os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEG
AR PROVIMENTO ao
recurso.